Tribunal: STF
Processo: RE 1588644
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Precatório. Destaque de valores relativos a honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF. Inaplicabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em agravo de instrumento, manteve a prioridade de pagamento sobre 30% do crédito de precatório, referente a honorários advocatícios contratuais, mesmo diante de cessão parcial do crédito principal.
2. O recorrente alega violação a dispositivos constitucionais e ao enunciado nº 47 da Súmula Vinculante, argumentando que honorários meramente contratuais não podem ser recebidos de forma independente e separada do crédito principal e que a determinação de devolução do precatório ao Depre deveria incluir todo o montante, inclusive os honorários contratuais.
3. A decisão de 1º Grau havia indeferido o pedido de manutenção da prioridade, sob o fundamento de que a cessão de crédito, ainda que parcial, implicaria a perda da prioridade legal para a integralidade do crédito. O acórdão recorrido concluiu que, “em suma, é caso de reforma da decisão de origem para se garantir o direito ao pagamento prioritário da porção do precatório reservada aos honorários advocatícios”. O Tribunal de origem, ao admitir o recurso extraordinário, apontou dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de destacamento de honorários contratuais para pagamento por meio de precatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o fracionamento de precatório para pagamento autônomo de honorários advocatícios contratuais, mantendo-se a prioridade, em caso de cessão parcial do crédito principal.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que é indevido o fracionamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais.
6. O enunciado nº 47 da Súmula Vinculante permite o destaque de honorários sucumbenciais do montante principal devido ao credor, mas não se aplica aos honorários contratuais.
7. Os honorários contratuais decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, não sendo cabível responsabilizar a Administração Pública, que não participou da relação contratual, pela satisfação dessas obrigações.
8. A jurisprudência da Suprema Corte reitera a impossibilidade de destaque dos honorários contratuais do crédito do cliente para pagamento por precatório ou RPV.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame 
1. Agravo de instrumento interposto por Julião e Titos Sociedade de Advogados contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção da prioridade de pagamento sobre 30% do crédito do precatório, equivalente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que a cessão de crédito, ainda que parcial, importa perda da prioridade legal para a integralidade do crédito. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se a sociedade agravante tem direito à prioridade de pagamento dos honorários contratuais reservados, diante da cessão parcial do crédito originário. 
III. Razões de Decidir 
3. A cessão parcial do crédito de precatório não importa em perda da prioridade legal de pagamento da porção não cedida, que continua sob titularidade do credor original, ainda que reservada ao pagamento de honorários de advogado. 
4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios confere-lhes caráter prioritário, não sendo prejudicada pela cessão de direitos creditórios. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 
1. A cessão parcial de crédito em precatório não prejudica a quantia reservada a título de honorários. 
2. O direito do advogado aos honorários contratuais é privilegiado e deve ser garantido antes do levantamento do crédito pelo cessionário. 
Legislação Citada: CF/1988, art. 100, §§ 2º, 13 e 14; CPC, art. 778, §1º, III; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §4º. 
Jurisprudência Citada: STF, Súmula Vinculante nº 47; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2082131-61.2024.8.26.0000, Rel. Camargo Pereira, j. 05/11/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2113036-49.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 30/07/2024.” (e-doc. 6, p. 2-3).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação “aos artigos 100, §13 e 100, §8 , e 103-A, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 47” (e-doc. 8, p. 3).

3.1. Assevera que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (e-doc. 8, p. 9).

3.2. Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (e-doc. 8, p. 11).

4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede o “indeferimento do processamento do Recurso Extraordinário da Fazenda do Estado, ou, noutra hipótese, admitida apenas e tão somente para argumentar, seu integral desprovimento” (e-doc. 10, p. 11).

5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:

“(...) Na hipótese, a Turma Julgadora concluiu pelo desmembramento dos honorários advocatícios contratuais do débito principal, em razão da natureza alimentar da verba: ‘Em derradeiro, ainda que se considerasse o patrocinador da parte exequente como titular dos 30% do precatório em tela, a verba honorária possui natureza alimentar1 e, como tal, figura dentre as hipóteses constitucionais de pagamento antecipado. A este título, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante nº 47: [...]’.
(...)
A propósito da interpretação da legislação enfocada, a Corte Suprema vem se posicionado de forma reiterada no sentido da impossibilidade do destacamento de honorários contratuais para serem pagos mediante requisição de pequeno valor ou por precatório, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo, verbis:
(...)
Vê-se, portanto, a dissintonia entre o v. Acórdão e o entendimento prevalente no Col. Supremo Tribunal Federal. 
(...)
Com isso, admito o recurso extraordinário (...)” (e-doc. 11, p. 2-7).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JULIÃO E TITOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS tirado contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo às fls. 142/149 processo nº 0011799-22.2016.8.26.0053/00097, ofício requisitório manejado em desfavor que FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu o pedido para que fosse mantida a prioridade de pagamento sobre 30% do crédito do precatório expedido na origem, equivalente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que a cessão crédito, ainda que parcial, importa perda da prioridade legal prevista no art. 100, §§ 2º e 3º da Constituição para a integralidade do crédito.
(...)
Insurge-se a parte agravante contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo ‘a quo’ que indeferiu o pedido para que fosse mantida a prioridade de pagamento sobre 30% do crédito do precatório expedido na origem, equivalente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que a cessão crédito, ainda que parcial, importa perda da prioridade legal prevista no art. 100, §§ 2º e 3º da Constituição para a integralidade do crédito.
(....)
Nota-se, pois, que o direito a prioridade de pagamento não se transfere ao cessionário, é apenas do credor originário que preenche os requisitos previstos em lei. 
Na hipótese sub examine, contudo, operou-se a cessão de 70% do total devido pelo ente público a PEDRO DORIVAL MAJESTADE MARTINS em favor de ALDANTH ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI (fls. 38/42 processo principal).
Destarte, muito embora se reconheça a notável argumentação desenvolvida pelo magistrado de primeiro grau, em verdade, não há que se falar em cessão de 30% do crédito original. Em verdade, a quantia continua devida ao credor original, que detém o direito à prioridade de pagamento prevista nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, e será repassada ao causídico, quando disponibilizada nos autos, por força do art. 22, §4 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB).
Destarte, inexiste qualquer violação ao disposto no art. 100, §13, da CF, de modo que se observa o mandamento constitucional segundo o qual o cessionário (detentor, in casu, de 70% do crédito) não terá direito ao pagamento prioritário.
(...)
Em derradeiro, ainda que se considerasse o patrocinador da parte exequente como titular dos 30% do precatório em tela, a verba honorária possui natureza alimentar1 e, como tal, figura dentre as hipóteses constitucionais de pagamento antecipado. A este título, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante nº 47:
(...)
Em suma, é caso de reforma da decisão de origem para se garantir o direito ao pagamento prioritário da porção do precatório reservada aos honorários advocatícios. 
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada, impedindo a devolução à DEPRE da porção do crédito não cedido (30%), mantido o pagamento prioritário da quantia reservada a título de honorários advocatícios contratuais.” (e-doc. 6, p. 4-10).

8. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.

9. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio da expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais. 

10. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, passa a ter obrigação, no tocante ao advogado da parte adversa, pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem. 

11. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas. 

11.1. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem concluiu que “deve-se considerar que o percentual destinado aos honorários advocatícios pertence ao causídico que atuou na demanda, e goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que assim poderia ser cobrada automaticamente por ele sem imposição de óbice ao pagamento preferencial.” 2. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.496.198-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/08/2024, p. 03/09/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024). 

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.”
(ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 25/04/2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023). 

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Sem inversão/majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator